Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001 APELANTE: OCT VEICULOS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OCT VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Digam as Apelantes se houve celebração de acordo, juntando aos autos, caso queiram, o termo respectivo, para homologação. Transcorrido o prazo sem manifestação, inclua a Secretaria o presente processo em pauta de julgamento. Prazo: 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora